Tribunal: TCU
Processo: 042.301/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2902/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.301/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Augusto Alves da Silva (CPF XXX.622.055-XX); Célia Maria da Silva Pereira (CPF XXX.531.463-XX); Denise Costa Rosa Stresser (CPF XXX.629.339-XX); Felipe Lopes Rocha Barreto (CPF XXX.385.425-XX); João Carlos da Silva (CPF XXX.092.805-XX); Léia Teixeira Braga (CPF XXX.563.972-XX); Marcele Dias Correa da Silveira (CPF XXX.248.519-XX); Maria Aparecida da Silva Richter (CPF XXX.132.981-XX); Monique Fonseca e Silva (CPF XXX.199.445-XX) e Soraya Regina da Silva Ramos (CPF XXX.954.215-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.